Tribunal: TJES
Processo: 0024297-25.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024297-25.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 3 (três) dias-multa. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade, em razão da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, no caso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, regulada pela pena concretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade, prevista no art. 107, IV, do Código Penal, e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61, do CPP.
Após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.
No caso, a pena aplicada foi de 4 (quatro) meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 14/08/2008 e a sentença publicada em 11/07/2024, havendo suspensão do processo em 18/11/2008, retomada em 17/11/2016, em conformidade com a Súmula 415 do STJ, que estabelece que o prazo de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada.
Excluído o período de suspensão de 8 (oito) anos, verifica-se que decorreu lapso superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, configurando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. Extinta a punibilidade do apelante pela prescrição.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV e VI; 110, § 1º; 117; CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 415.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0024297-25.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Souza Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 15741585), que condenou o apelante nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, além de 3 (três) dias-multa, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviço à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Ao apresentar razões recursais, no id. 15741590, a defesa requer a extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV, e do artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, bem como da Súmula nº 415, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou sendo este desprovido, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117, O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Cristiano de Souza Santos foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada é de 03 (três) anos.

Nessa senda, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em
14 de agosto de 2008
(fl. 30 dos autos físicos). Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em
11 de julho de 2024
(id. 15741585).

Ademais, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 18 de novembro de 2008 (fl. 42 dos autos físicos). Nesse ponto, conforme prevê a Súmula nº 415 do STJ, “
o
período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
”.

Desse modo, verifico que a pena máxima para o crime do art. 155,
capu
t, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos, cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Logo, o prazo prescricional voltou a correr em
1
7
de novembro de 2016
.
Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –, excluindo-se o período de 8 (oito) anos em que o prazo prescricional esteve suspenso, houve transcurso de mais de 03 (três) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime pelo qual o apelante foi condenado, havendo, desse modo, a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante CRISTIANO DE SOUZA SANTOS e DECLARO EXTINTA a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

1
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)